Tribunal: TCU
Processo: 029.452/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras da Barragem de Gatos, no município de Lagoa dos Gatos/PE.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria de conformidade realizada na Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional (SNSH/MDR) e na Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco (Seinfra/PE), no âmbito do Fiscobras 2020, com o objetivo de fiscalizar as obras de conclusão da Barragem de Gatos, no município de Lagoa dos Gatos/PE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional (SNSH/MDR) e à Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco (Seinfra/PE), na condição de responsáveis pelo Convênio 892456/2019, relativo às obras de conclusão da Barragem de Gatos, no município de Lagoa dos Gatos/PE, que foram identificados indícios de preços unitários superiores aos referenciais de mercado na planilha orçamentária do projeto executivo encaminhada pela Seinfra/PE, constante do documento "D-2.5 - Orçamento - GATOS- ONERADO-RV05 23.10.19", que somam R$ 2.592.454,91, conforme detalhado no item III.1 do Relatório de Fiscalização, situação que poderá indicar afronta aos arts. 3o e 4o do Decreto 7.983/2013 caso não sejam modificadas as composições de preços superiores aos referenciais de mercado ou não sejam justificadas, na forma do art. 8o, caput e parágrafo único, do mesmo Decreto; 9.2. arquivar este processo.